Tribunal: TJDFT
Processo: 0719025-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SEAGRI/DF. ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE NOMEAÇÃO. EDITAL RETIFICADOR SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, por maioria, concedeu a segurança para assegurar a nomeação de candidata aprovada dentro do número de vagas, ao fundamento de que o Edital Retificador no 21/2025 carece de motivação concreta e viola os princípios da segurança jurídica e da vinculação ao edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cingese a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: a) à alegada indisponibilidade orçamentária mencionada nas informações prestadas pela autoridade coatora; b) à incidência de fato superveniente consubstanciado na edição do Decreto no 47.386/2025, que instituiu medidas de racionalização de despesas; e c) ao dever de observância da uniformidade, integridade e coerência da jurisprudência diante de julgados divergentes proferidos por outro órgão fracionário deste Tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem a manifestar simples inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Inexiste omissão quanto à alegada crise orçamentária, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que a Administração Pública não pode alterar unilateralmente o cronograma de nomeações sem apresentar motivação objetiva, específica e contemporânea ao ato administrativo, o que não ocorreu no Edital no 21/2025.
5. O Decreto no 47.386/2025, embora disponha sobre medidas de contenção de despesas, não possui o condão de convalidar, de forma retroativa, ato de retificação editalícia que já nasceu viciado por ausência de fundamentação idônea.
6. A existência de julgados em sentido diverso proferidos por outra Câmara Cível não configura omissão sanável por meio de embargos de declaração, porquanto a contradição apta a ensejar o recurso integrativo é aquela interna ao julgado, identificável entre seus fundamentos e o dispositivo, e não a divergência externa entre decisões de órgãos colegiados distintos.
7. Evidencia-se que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria já decidida, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de fundamentos jurídicos ou para a adequação do julgado a entendimentos de outros órgãos fracionários, quando a matéria foi devidamente apreciada pelo colegiado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP.